Tribunal: TJMT
Processo: 1017850-09.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017850-09.2019.8.11.0000
RECORRENTE: PAULO ROBERTO RONDON SILVA
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE-MT
Vistos.
Compulsando os autos, verifica-se através da Certidão de Id. 83907972, que “(...) o Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais, em virtude do pedido de Justiça Gratuita no Recurso Especial, ID no 83642460, ao Superior Tribunal de Justiça”.
Todavia, trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de instrumento que reformou a tutela antecipada concedida na Ação Popular no 1000375-41.2019.8.11.0032. Logo, o autor, ora recorrente, está isento do preparo.
Assim, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça